Tribunal: TJBA
Processo: 8000835-24.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000835-24.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
GRACIELE PINHEIRO LINS LIMA

APELADO: TRESPONTOUM REPRESENTACOES E SERVIOS DE TELECOMUNICACOES LTDA

Advogado(s)
:
LUIZ PAULO QUEIROZ E AZEVEDO, LAIS QUEIROZ AZEVEDO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA CONVENCIONAL E PRESCRIÇÃO PARCIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO ATÍPICO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA E INTERNET. RESOLUÇÃO MOTIVADA. ELEVADOS ÍNDICES DE CANCELAMENTO. AUTORA DEVIDAMENTE NOTIFICADA. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS NAS COMISSÕES. DESCABIMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000835-24.2019.8.05.0080, em que figuram como apelante TELEFONICA BRASIL S.A. e como apelado TRESPONTOUM REPRESENTACOES E SERVIOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONCEDER PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator